Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. RESE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito contra sentença que pronunciou a recorrente, dando-a como incursa nas penas previstas nos arts. 121, § 2o, incisos I e IV (1o fato), e do artigo 344, ambos do Código Penal (2o fato).
2. A sentença de pronúncia, expediente processual comum aos procedimentos submetidos ao tribunal do júri, é uma decisão que apenas decide que existem indícios de um crime doloso contra a vida e que o acusado pode ser o culpado e que, por se tratar de um crime doloso contra a vida, o processo será julgado por um tribunal do júri.
3. Estando comprovada a materialidade do crime de homicídio e havendo indícios de que a recorrente seja a autora do crime. A sentença de pronúncia simplesmente seguiu a ritualística prevista para os processos submetidos ao tribunal do júri, não havendo, pois, razões para se dar provimento ao recurso.
4. Recurso desprovido